Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VEÍCULO. INDISPENSABILIDADE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Incumbe à executada comprovar a impenhorabilidade de veículo por ser indispensável ao exercício da atividade empresarial, a qual não pode ser presumida pelo Juízo sem que tenha havido qualquer alegação nesse sentido e com respaldo unicamente na razão social da devedora (CPC/2015 833 V 854 § 3 I).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.